Tribunal: STF
Processo: RE 1312085
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto por Olavo Geraldo da Silva com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL, COMPLEMENTADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONDUTA LEGAL. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” (fl. 15, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos por Olavo Geraldo da Silva foram acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 20).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República ao argumento de que a atualização monetária dos créditos tributários deveria ser aplicada aos créditos previdenciários.
    Sustenta que “o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC n. 62/09, quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios, de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100 § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão, já vista, dos itens 5 e 6 revelado pela Ementa da ADI 4425/DF” (sic, fls. 46-47, e-doc. 24).
    Aponta “equivocada manutenção dos juros aplicado pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, no caso em tela, de crédito social (INSS), recebendo os débitos sociais ‘tratamento legal’ de norma tributária. Salvo melhor juízo, isso não pode ocorrer por força do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 ” (sic, fls. 51-52, e-doc. 24).
    Ressalta que, “ao reconhecer a Inconstitucionalidade declarada quando do Julgamento das ADls 4357 e 4425 (STF), não e possível deixar de estender aos segurados da previdência social o mesmo critério de correção cobrado pela previdência sobre os respectivos débitos previdenciários do segurado” (fl. 62, e-doc. 24).
    Pede o provimento do presente recurso para “afastar (não só a correção indicada, mas especialmente) a aplicação de juros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 já declarado inconstitucional, por arrastamento, por este C. Supremo Tribunal Federal (ADls 4357 e 4425), pelas mesmas razões jurídicas incidente no caso em tela. Isso, por meio de decisão com eficacia contra todos e efeitos vinculantes (artigo 102, § 2º da CF), aos casos como o presente (onde os créditos da previdência recebem tratamento muito mais agravado/vantajoso, de natureza tributária, à vista dos consectários previstos pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 para pagamento de seus débitos)” (fl. 76, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Assiste razão a parte autora, impondo-se a reforma da sentença quanto à correção monetária, conforme critérios acima definidos. De fato, em razão do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, as disposições do art. 1°-F da Lei n” 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09, foram expungidas do ordenamento jurídico no que toca à correção monetária, a qual, como sabido, constitui acessório, sobre o qual pode e deve o órgão julgador deliberar. Eliminada do mundo jurídico uma norma legal em razão de manifestação do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade, não pode subsistir decisão que a aplique, pois está em confronto com a Constituição Federal. Deve, portanto, haja vista os fundamentos constitucionais expostos, ser feita a adequação da correção monetária” (fl 12, e-doc. 14).
    Quanto à atualização monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL–TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Ressalte-se que os índices de correção monetária e juros moratórios dos créditos tributários não se aplicam às condenações judiciais decorrentes de concessão ou revisão de benefícios devidos pela autarquia previdenciária federal.
    Neste processo trata-se de situação diferente da repetição de indébito em contribuições previdenciárias recolhidas aos cofres públicos, que são créditos de natureza tributária.
    No julgamento do Tema 810, o Relator, Ministro Luiz Fux, proferiu voto para, “no caso concreto, dar provimento parcial ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (RE n. 870.947-RG, Plenário, DJe 20.11.2017).
    O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 905 na sistemática dos recursos repetitivos e decidiu sobre os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes nos créditos previdenciários:
    “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
    As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)” (DJe 2.3.2018).
    Incabível, na espécie vertente, a aplicação dos índices de atualização monetária utilizados para corrigir créditos de natureza tributária.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora